Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718551-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: ERICO JOSE DOS REIS CALIXTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ÍNTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão ID origem 233560580, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0745546-28.2024.8.07.0001, movida por ERICO JOSE DOS REIS CALIXTO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação formulada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por ERICO JOSE DOS REIS CALIXTO em face INTEGRA ASSISTENCIA MÉDICA S.A. A parte executada, ao ID 232456281, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual alega, em apertada síntese, que houve o integral cumprimento da determinação judicial, porquanto foi emitida guia de autorização para internação, nos termos da decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência nos presentes autos. Alega que, com o cumprimento da obrigação, há excesso de execução no importe de R$ 48.934,43 (quarenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo devido tão somente o valor de R$ 6.073,22 (seis mil e setenta e três reais e vinte e dois centavos). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 525, § 6o do Código de Processo Civil, e anexa aos autos o comprovante de caução do valor cobrado. Em resposta, a parte exequente aduz que o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença somente poderá ser concedido quando demonstrada a probabilidade do direito do impugnante e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo, o que não está configurado no caso (ID 232466127). Outrossim, afirma que o real valor devido, atualizado e já com a incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, soma o importe de R$ R$ 71.712,04 (setenta e um mil, setecentos e doze reais e quatro centavos) e não aquele depositado como caução. Defende ainda que, apesar do alegado cumprimento da obrigação, certo é que o nome de sua esposa foi protestado em razão de débito cobrado pelo hospital, conforme cobrança anexada aos autos. Sobrevindo o protocolo da ordem de bloqueio via SISBAJUD (ID 232584872), a parte executada apresentou impugnação à penhora, em que alega que há nulidade dos atos processuais desde o início do cumprimento de sentença, porquanto a intimação eletrônica para pagamento foi lida por pessoa diversa, que não representa seus interesses (ID 232584872). Aduz que somente o advogado constituído por ela, Dr. Sérgio Gonini, é habilitado para receber intimações e publicações, sob pena de nulidade. Afirma ainda que, ao contrário do que sustenta a parte exequente, a execução foi devidamente garantida no dia 09/04, não havendo que se falar, portanto, em recolhimento intempestivo da caução ou em incorreção do valor. Por fim, reitera que não houve descumprimento da obrigação, já que foi emitida senha para que houvesse autorização dos procedimentos solicitados e que não houve qualquer notícia nos autos durante a fase de conhecimento, por parte do exequente, de descumprimento da obrigação de fazer, motivo pelo qual há excesso na execução. Resposta à impugnação à penhora ao ID 232619828, por meio da qual a parte exequente defende a regularidade da publicação eletrônica, a legitimidade do bloqueio e a regularidade de valor cobrado. Aduz ainda que há má-fé por parte da executada ao afirmar que a obrigação de fazer foi adimplida. É o breve relatório. DECIDO. A parte executada, na impugnação de ID 232584872, defende a existência de nulidade da intimação eletrônica, porquanto terceiro estranho aos autos deu ciência do expediente, quando somente o Dr. Sérgio Gonini é habilitado para receber intimações e publicações. Apesar do argumento, entendo que não se encontra com a razão. Isso porque, nos termos do artigo 272 do Código de Processo Civil, a intimação eletrônica é considerada um meio válido e eficaz de comunicação dos atos processuais. Ademais, da análise da aba de expedientes, verifico que o próprio advogado constituído pela parte exequente deu ciência do expediente, conforme imagem abaixo: [...] Destaco ainda que eventual nulidade da intimação eletrônica deveria ter sido alegada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado ao ID 232456281, primeira oportunidade que a parte executada teve de se manifestar nos autos, nos termos do artigo 278, caput, do Código de Processo Civil. Alega ainda a parte executada que a obrigação foi devidamente cumprida, porquanto foi emitida guia de autorização para internação, nos termos da decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência nos presentes autos. Igualmente sem razão. Eis que, apesar da emissão da chave e da autorização, bem como da realização do procedimento, certo é que a esposa do exequente recebeu uma cobrança no importe de R$ 48.131,12 (quarenta e oito mil, cento e trinta e um reais e doze centavos) em nome da Rede D’Or, sendo cobrada indevidamente por procedimentos que deveriam ser custeados pela empresa executada (ID 232619828, página 03). Ademais, esta não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto não comprovou que efetivamente a cobrança acima referida não tem relação com os procedimentos pleiteados pelo exequente na fase de conhecimento. A ela seria possível, por exemplo, anexar aos autos o valor de todo o procedimento, de forma a contrapor aquele cobrado pelo hospital responsável pela prestação dos serviços médicos. Entendo, pois, que não restou demonstrado que o procedimento foi devidamente autorizado pela executada, motivo pelo qual não há excesso na execução. Por conseguinte, rejeito a impugnação apresentada e nego a suspensão das medidas constritivas pleiteada pelo executado com fundamento no artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil. Em tempo, deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, como quer a parte exequente, porquanto não entendo estarem previstos as hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. À Secretaria, para certificar nos autos o resultado da ordem de bloqueio de ID 232470783 e proceder conforme as determinações contidas ao ID 229439130, item 04 Intimem-se. (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão não reconheceu o depósito realizado em 9 de abril de 2025, em valor suficiente para a garantia do juízo. Afirma que o bloqueio compromete de forma severa suas operações financeiras e comerciais, afetando diretamente mais de 85 mil beneficiários de seus planos de saúde, em violação ao princípio da razoabilidade. Invoca a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil – CC, ressaltando que o valor bloqueado excede o efetivamente devido e que a medida judicial gera grave lesão e risco de difícil reparação. Assevera, ainda, que a realização dos procedimentos solicitados foi autorizada, o que denota o cumprimento da obrigação de fazer. Requer, assim, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se o desbloqueio imediato da penhora. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença formulada pela executada, ora agravante, e manteve o bloqueio da quantia de R$ 71.712,04 (setenta e um mil, setecentos e doze reais e quatro centavos) – valor corrigido A agravante alega cumprimento integral da obrigação de fazer, com emissão de autorização para internação da esposa do agravado, e excesso de execução no valor de R$ 48.934,43 (quarenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos). A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução em razão do alegado cumprimento da obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde. Pois bem. Em juízo preliminar, próprio da presente fase recursal, verifico que a decisão impugnada examinou adequadamente o conjunto probatório dos autos, concluindo pela não caracterização do cumprimento integral da obrigação de fazer. Isso porque a mera emissão de autorização administrativa pela operadora de plano de saúde não se sobrepõe ao direito do consumidor de não ser indevidamente cobrado pelo prestador do serviço conveniado. Nesse contexto, a cobrança efetuada pela Rede D’Or, devidamente comprovada nos autos, caracteriza o descumprimento da obrigação judicial, não tendo a agravante, por sua vez, demonstrado de forma inequívoca que tal cobrança não estivesse vinculada aos procedimentos autorizados por força da decisão judicial. E, como é sabido, o art. 373, inciso II, do CPC incumbe ao requerido o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além disso, o bloqueio judicial é medida coercitiva legítima para assegurar o adimplemento da obrigação, não havendo nos autos prova técnica da alegada onerosidade excessiva capaz de justificar a sua limitação (art. 854, § 3o, II, CPC). Por fim, entendo que não há que se falar em violação ao princípio da razoabilidade nem em enriquecimento sem causa, pois o agravado não se beneficiou de valores indevidos, mas apenas busca a recomposição de valores decorrentes do inadimplemento da agravante. Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator